Tribunal: TJDFT
Processo: 0724576-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a declaração de nulidade de sua citação por edital e dos atos processuais subsequentes praticados pelo Juízo singular.
2. Nos termos do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais informatizados. 2.1. Por isso, regra geral, a citação por edital do réu antes de procedida à pesquisa nos aludidos sistemas acarreta a nulidade do referido ato processual.
3. No caso ora em exame a pesquisa aos mencionados sistemas ocorreu apenas durante a fase de cumprimento de sentença e indicaram como endereço da devedora a mesma localidade na qual foram realizadas diversas diligências na tentativa de realizar a citação da ré. 3.1. Como a pesquisa aos sistemas informatizados seria irrelevante na presente situação e, observado que a autora foi diligente na tentativa de proceder à citação pessoal da ré, não é possível se falar em nulidade da citação por edital determinada pelo Juízo singular.
4. Agravo conhecido e desprovido.